Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ARTS. 141 E 492 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. DECOTE DO EXCESSO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As normas previstas nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o denominado princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), de modo diverso (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.

2. Quanto ao tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. No particular, cumpre destacar que a jurisprudência acima citada não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que em detida análise da fundamentação desenvolvida na sentença e dos fatos e pleitos descritos na petição inicial, constata-se que o d. Magistrado sentenciante, ao condenar o DF a pagar ao requerente as diferenças de abono de permanência, auxílio alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde relativos à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, emitiu provimento jurisdicional que extrapolou a pretensão deduzida na inicial.
4. Isso porque, de fato, a petição inicial discorre apenas sobre o abono de permanência e auxílio alimentação como base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, apresentando inclusive planilha dos valores devidos. Ao final, delimita o pedido de condenação do réu à inclusão na referida base de cálculo das verbas referentes a tais rubricas, nada mencionando acerca de auxílio-transporte e auxílio-saúde.
5. Dessa forma, vê-se que o julgamento ultrapassou os limites dos pedidos delineados na petição inicial, o que configura a chamada sentença ultra petita. A par disso, cabe pontuar que o consectário lógico do reconhecimento do vício de julgamento ultra petita não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites da pretensão do autor. Ou seja, ao contrário do julgamento extra petita, que leva à declaração de nulidade do comando sentencial, o julgamento ultra petita revela vício sanável, exigindo-se, apenas, o decote do excesso, a fim de se adequar aos limites da petição inicial.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.